Tribunal: TJDFT
Processo: 0753007-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753007-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR - ASTRAF BETEL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DECISÃO 1. Mandado de segurança coletivo com pedido de liminar impetrado pela Associação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar – ASTRAF BETEL contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal consistente na prática de atos demolitórios de casas situadas no Assentamento “Terra Prometida”, localizado às margens da BR-080, Fazenda Chapadinha. 2. A impetrante narra, em suma, que as construções estão localizadas em área particular, uma vez que o terreno pertencia originariamente “às Chácaras Admício Braz”. 3. Afirma que seus associados foram surpreendidos, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de defesa, com operação arbitrária dos agentes do DF Legal, os quais demoliram diversas casas habitadas na região. Acrescenta que no local vivem mais de 200 famílias, com crianças em ano letivo. 4. Ressalta que “não há que se falar em construções irregulares, uma vez que todas as casas são de madeiras de resto de construção, lonas e telhas” e que a Administração Pública não lhe oportunizou o conhecimento da motivação. 5. Sustenta que o ato é ilegal e arbitrário, viola as disposições da ADPF 828 do STF, além de ofender preceitos constitucionais e os limites punitivos do Código de Edificações, o qual exige processo administrativo prévio. 6. Pede a gratuidade da justiça e a concessão de liminar para que sejam suspensos quaisquer atos demolitórios das residências habitadas do assentamento Terra Prometida. No mérito, requer a concessão da segurança, determinando que o impetrado promova a abertura do devido processo legal para a demolição das edificações, nos termos da lei, viabilizando o contraditório e a ampla defesa. 7. Intimada para comprovar a hipossuficiência financeira, a impetrante recolheu as custas iniciais (ID no 54571364). 8. Cumpre decidir. 9. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 10. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 11. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 12. A impetrante insurge-se quanto à possibilidade de demolição da residência de seus associados. Ressalta que a operação de derrubadas é arbitrária e ilegal, pois realizada em área supostamente particular e sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa. 13. A Constituição Federal determina que incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial (art. 30). O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, art. 182, § 2o). 14. Tanto em área urbana, quanto em área rural, as obras só podem ser iniciadas após a concessão prévia de licença pela Administração Pública. A análise é objetiva e, por isso, as condições pessoais dos moradores não interferem no exame da ocupação. 15. Apesar de sustentar que se trata de área particular, os documentos juntados na inicial demonstram, em cognição sumária, que a Fazenda Chapadinha, na qual o assentamento “Terra Prometida” estaria situado, pertencia originariamente ao Estado de Goiás e, posteriormente, foi incorporada ao patrimônio da Terracap (ID no 54395702 e no 54398159). 16. Tratando-se de área pública, o Código de Obras e Edificações admite a imediata demolição das edificações nela erigidas (art. 133, §4o), sem necessidade de prévia notificação, pois os atos emanam da autoexecutoriedade do Poder de Polícia próprio da Administração Pública. 17. O fato de a impetrante justificar que “não há que se falar em construções irregulares, uma vez que todas as casas são de madeiras de resto de construção, lonas e telhas” já evidencia a irregularidade da ocupação. Logo, surge para a Administração Pública, no uso regular do poder de polícia, determinar a demolição de construções que estejam em desacordo com os normativos de regência. 18. A ocupação e a construção ilegal, ainda que no contexto de irregularidade da situação fundiária do Distrito Federal, mitigam o direito social à moradia em razão da proteção ao meio ambiente e da prevalência do interesse público à adequada ordenação territorial urbana. Sobre o tema já tive oportunidade de me manifestar: Acórdão 1437368, 07083968420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. 19. No mesmo sentido: Acórdão 1437382, 07081387420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. 20. Ainda que se tratasse de terreno particular, a inexistência de prévia autorização da Administração Pública para que fosse providenciada edificação na área que foi objeto de parcelamento urbano aparentemente informal, já é suficiente para legitimar a atuação repressiva das autoridades responsáveis pela organização e preservação da ordem urbanística, enquanto direito difuso. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pela impetrante. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 23. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 24. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 25. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO